Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708164-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: G. F. D. O., JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DANTAS OLIVEIRA, LARISSA FERREIRA DANTAS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO POLICIAL EM RESIDÊNCIA. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A GENITORA. FATO PRESENCIADO PELO FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PRÓPRIA NÃO ALEGADA E NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO PELA SENTENÇA. DANO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, mostrando-se irrelevante a verificação de dolo ou culpa por parte do Estado. 2. Reconhecida a responsabilidade civil do Distrito Federal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil surge como possível a obrigação de indenizar o dano moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo Código, se for comprovada a conduta, o dano e o nexo causal. 3. Em atenção ao que dispõem o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e os artigos 12, caput e 186, ambos do Código Civil, o dano moral se verifica em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 3.1. O dano moral, consistente em ato ilícito passível de reparação, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres específicos inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição psicológico-emocional como pessoa humana. 3.2. Não se pode presumir que a pretensão autoral esteja fundada no dano reflexo ou em ricochete, como foi considerado na sentença, pois é necessária a exposição fática e jurídica da causa de pedir e a comprovação para o reconhecimento da procedência do pedido de reparação do dano moral. 3.3. Os fatos referentes à ação policial no interior da residência familiar do recorrido, poderiam evidenciar possível dano moral, mas para o reconhecimento, necessária a apresentação da causa de pedir e o pedido com a dedução não apenas da conduta dos policiais militares, senão também do dano causado ao recorrido e do nexo de causalidade, pois não se deve corroborar qualquer alegação de dano como desdobramento fático dessa situação, uma vez que a afirmação feita pelo pretendente à indenização necessariamente precisa estar comprovada. 3.4. Meros dissabores e aborrecimentos não caracterizam dano moral, muito menos motivam a reparação, sendo indispensável que se identifique os atributos da personalidade que foram efetivamente violados com a conduta dos policiais e qual o dano moral que foi concretamente produzido com a demonstração do nexo de causalidade, para que se reconheça concretamente a responsabilidade civil e o dever de indenizar objetivamente atribuído ao Estado. 3.5. O autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado para a reparação do dano moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Para a incidência da sanção de multa por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso X, 37, ambos da Constituição Federal; 12 do Código Civil; 17 do ECA; 186, 373 e 927, estes últimos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de dano moral indenizável. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 do Código Civil; 17 do ECA; 186, 373 e 927, estes últimos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Consoante entendimento desta Corte, no tocante à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.260.284/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso X, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010